Tribunal: TJES
Processo: 0016861-07.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016861-07.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHEL MARTINS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016861-07.2015.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICHEL MARTINS ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO

– REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
MAJORAÇÃO PARA 2/3 (DOIS) TERÇOS DO PATAMAR FIXADO REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO –
DESCABIMENTO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE QUE MUITO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o patamar de redução relativo ao crime tentado deve se orientar pelo
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será o patamar de redução. No caso focado, tomando-se por base o
iter criminis
percorrido pelo agente, que em muito se aproximou da consumação do crime, apenas não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, resta evidente a impossibilidade em lhe conceder o patamar máximo de redução pelo crime tentado. 3. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu. 4. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016861-07.2015.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICHEL MARTINS ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHEL MARTINS ALVES
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de março de 2015, os denunciados, com intenção de matar e em comunhão de desígnios, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos contra as vítimas Bruno Gomes Brandão e Braulio Gomes Brandão, causando-lhes lesões corporais constantes de fotografias (07/10), laudo de fl. 127, e prontuários hospitalares juntados aos autos, somente não logrando êxito na dupla tentativa de homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que as vítimas foram de pronto socorridas.

Em suas razões de apelação, a defesa do apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal. Busca ainda, a redução no patamar máximo referente ao crime tentado. Por fim, pretende recorrer da sentença em liberdade, bem como a isenção das custas processuais.

Em suas contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinou pelo improvimento do apelo.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu a sua culpabilidade, antecedentes, conduta social e as circunstâncias do crime, estando plenamente justificada a exasperação da pena no patamar fixado pelo douto magistrado.

Ademais, havendo uma circunstância judicial negativa fundamentada em elementos concretos, torna-se inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre o assunto:

“
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena-base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Em seguida, a defesa busca a majoração para 2/3 (dois) terços do patamar fixado referente à causa de diminuição de pena relativa ao crime de homicídio tentado.

A este respeito o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o patamar de redução relativo ao crime tentado deve se orientar pelo
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será o patamar de redução.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REEXAME DOS FATOS. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento deste Superior Tribunal, "o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito" (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013). 2. No caso, o Tribunal local fundamentou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Para concluir de forma diversa, seria necessário o minucioso exame dos autos no que diz respeito ao fato criminoso e às suas circunstâncias, providência que é vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
27/06/2019
).

No caso focado, observa-se da sentença que o nobre julgador monocrático reduziu a reprimenda do réu em patamar um pouco acima de (1/3) um terço em relação à vítima
Braulio Gomes Brandão, e em pouco menos de 2/3 (dois terços) em relação à vítima Bruno Gomes Brandão, destacando em ambos os casos, o
iter criminis
percorrido pelo agente, que em relação ao uma das vítimas muito se aproximou da consumação, e no tocante à outra vítima, foi percorrido com menos intensidade, restando, mas em ambos os casos apenas não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, demonstrando evidente a impossibilidade em lhe conceder o patamar máximo de redução pelo crime tentado, à luz da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça ao consignar que
“há entre o iter criminis e a fração de desconto inerente à tentativa uma relação inversamente proporcional, pois, na medida em que o agente avança na execução do crime, ou seja, quanto mais próximo chega da consumação do delito, menor deve ser a fração de redução da pena a ele aplicada, donde se verifica a correção da sentença de piso, que não merece qualquer reparo, nesse tocante”.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.